Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-69.2023.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000406-69.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), GILVANDRO SONALIO - CPF: 030.260.681-52 (INTERESSADO), JUIZ DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU EM PARTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM OPORTUNIZAR
A
REALIZAÇÃO DE
TRANSAÇÃO PENAL.

NULIDADE RECONHECIDA
.
ORDEM CONCEDIDA.

1. O
Habeas Corpus

será

concedido

sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
(art. 5º, LXVIII, da CR/88).

2.
Há

coação

ilegal

quando
o
processo
for
manifestamente

nulo
(art. 648,
inciso
VI, do CPP).Na
audiência

preliminar
, antes de
receber
a
denúncia
, o
magistrado

deve

esclarecer sobre a possibilidade de
composição
dos
danos
e
de

aceitação
da
proposta
de
aplicação

imediata
de
pena

não

privativa
de
liberdade
(art. 72 da Lei nº 9.099/95)
. A
não

observância

desta

regra

configura

coação

ilegalem

virtude
da
manifesta
nulidade
.

3
.
Ordem

concedida
.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus:

1000406-69.2023.8.11.9005

Origem
:
Autos 1001022-58.2022.8.11.0023
em

trâmite
no
Juizado
Especial Criminal de Peixoto de Azevedo

Impetrante
:

GILVANDRO SONALIO

Autoridade

coatora
:
JUIZ DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

GILVANDRO SONALIO
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Habeas Corpus
em
face de
ato

praticado

pelo

JUIZ DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.
Sustentou
que a
ação
penal
pode
ser
trancada

excepcionalmente

por

meio
do
Habeas Corpus
,
quando

inexistir
em

inícios
de
autoria
,
na
ocorrência
de causa
extintiva
da
punibilidade

ou

n
o
caso
de
atipicidade
.
Argumentou
que
a

autoridade

coatora

recebeu
a
denúncia

sem

observar
o
disposto
no art. 72 da Lei 9.099/95,
ocasionando

erro
r
in procedendo
.
Aduziu
que
lhe

foi

negada a possibilidade da aceitação da proposta de aplicação

imediata
de
pena

não

privativa
de
liberdade
. Ao final,
requereu
o
trancamento
do
processo
de
primeiro

grau

(autos
1001029-50.2022.8.11.0023
)
,
que
tramita
no JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

A
liminar

foi

deferida

nos

termos
da
decisão
do ID 164738688/PJe2
.

O
Ministério
Público se
manifestou
no ID 166041188
/
PJ
e
pela
parcial

concessão
do
Habeas Corpus
para reconhecer a nulidade do recebimento da denúncia
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Processo

manifestamente

nulo
.

O
Habeas Corpus

será

concedido

sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
(art. 5º, LXVIII, da CR/88).

Uma d
as
hipóteses
de
coação

ilegal

está

expressamente
prevista
no art. 648, inciso VI, do CPP, e ocorre
quando
o
processo
for
manifestamente

nulo
.

Nesse
sentido
:

HABEAS CORPUS. (...) 1. A
finalidade

precípua
do Habeas Corpus,
constitucionalmente

prevista
,
consiste

em

fazer

cessar

violência

ou

coação

na

liberdade
de
locomoção

em

virtude
de
ilegalidade

ou

abuso
de
poder
. Diz-se que a
coação
é
ilegal

quando
(I)
não

houver

justa
causa para tanto; (II)
perdurar

por

mais
tempo do que
o

permitido

em
lei; (III) for
ordenado

por

agente

incompetente
; (IV)
tiver

cessado
o
motivo
que
autorizou
a
coação
; (V)
não
for
admitida
a
prestação
de
fiança
, a
despeito
da
autorização
legal; (VI)
caso
o
processo

seja

manifestamente

nulo

ou
,
ainda
, (VII)
quando

extinta
a
punibilidade
(art. 648 do CPB).(...) (STJ HC n. 93.178/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma
,
julgado

em
21/2/2008,
DJe
de 17/3/2008).

Nos
termos
do
s

art
s
. 72 e 76 da Lei 9.099/95,
na

audiência

preliminar

o juiz deve esclarecer sobre a possibilidade
a
composição
dos
danos
e
d
a

aceitação
da
proposta
de
aplicação

imediata
de
pena

não

privativa
de
liberdade
,
devendo
a
denúncia
ser
recebida

apenas

quando

não

houver

proposta
de
transação
penal
ou
, havendo,

não

fo
r

aceita
.

A
propósito
:

HABEAS CORPUS. (...) RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO ANTES DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR PARA OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO RITO PROCEDIMENTALPREVISTO NA LEI
N.º
9.099/95. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. (...) 4. O
recebimento
da
peça

inicial

acusatória
pela Corte de
origem

deveria

ter

observado
o
rito

procedimental

previsto

na

referida

legislação
e
possibilitado

ao

Ministério
Público
opinar

quanto
à
possibilidade

ou

não de oferecimento do benefício da transação penal ao

paciente
. 5. Deve ser
cassada
a
denúncia

oferecida

em

desfavor
do
paciente
, para
possibilitar-lhe
a
realização
de
proposta
de
transação
penal (...) (STJ - HC: 201310 SP 2011/0063615-8, Relator: Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), Data de
Julgamento
: 19/06/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
29/06/2012).

No
presente

caso
,
em

análise
dos autos
originários
(
proc.
1001022-58.2022.8.11.0023,
juntado
s

na íntegra
no ID 164282687
),
observa
-se que
a fls.
43/44 o
Ministério
Público
ofereceu

proposta de
transação
penal para
aplicação

imediata
de
pena

substitutiva
da
privativa
de
liberdade
. T
odavia
, o
acusado

não

teve

a

oportunidade
de
aceitá
-la e
nem
o
magistrado
a
rejeitou

formalmente
,
sendo

apenas

recebida
a
denúncia

sem

manifestação
sobre
a
transação
penal
ofertada
(
fls
. 46/47).

Desta forma,
houve

coação

ilegal
,
em razão
da
manifesta nulidade
decorrente
do
prematuro
recebimento da denúncia
,
antes d
e oportunizar a composição dos danos e a aceitação da proposta de transação penal
, em violação ao procedimento estabelecido no art. 72 da Lei nº 9.099/95
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
concedo
em parte
a ordem
de

Habeas Corpus
,
para reconhecer a nulidade do recebimento da denúncia
,
devendo
o
juiz
da causa
oportunizar

à
s partes a
transação
penal
, na forma do art. 72 da Lei nº 9.099/95
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intim
e
-se
o
Ministério
Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023